Tribunal: TJDFT
Processo: 0033951-37.2015.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0033951-37.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação (ID 49776978), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta contra a sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, relativo ao fornecimento de medicamento não padronizado. Ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias. (e) Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator